Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005066-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO -APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível com remessa necessária interposta contra sentença que, em Ação Popular, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Popular foi adequadamente utilizada para o pedido formulado, considerando sua finalidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Ação Popular, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei no 4.717/1965, destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, não sendo substitutiva de outras ações constitucionais, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso não provido, s
entença sob reexame ratificada para manter a extinção do feito por inadequação da via eleita
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL interposta por CRISTIANO NOETZOLD contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Popular, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID 236135165).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 236135174).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo, e ratificação da sentença em reexame (ID. 237699177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Cristiano Noetzold
ajuizou
Ação Popular
contra o
Estado de Mato Grosso e o Governador do Estado
, visando à concessão de tutela de urgência para suspender liminarmente ato lesivo ao patrimônio público, especificamente o inciso I do art. 1o do Decreto Estadual n° 633/2023, por conter vício de forma (art. 150, § 6o da CF/88 e parágrafo único do art. 151 da CE/MT) e ilegalidade do objeto (art. 155, § 2o, XII, "g", da CF/88). Busca a anulação do referido ato para evitar a propagação da guerra fiscal e preservar a receita pública do Estado. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Sustenta que, no dia 22/12/2023, em edição extra n° 3 do Diário Oficial do Estado (DOE), o Governador de Mato
Grosso
editou e publicou o Decreto Estadual n° 633/2023, por meio do qual o inciso I do art. 1o acrescentou o artigo 28-A à Seção VII do Anexo VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014.

Afirma que o decreto exige que os interessados em usufruir do benefício formalizem a opção junto ao Sistema de Registro e Controle da Renúncia – RCR, administrado pela Secretaria de Estado de Fazenda (inciso II do § 2o). Alega que, se não fosse um benefício fiscal, tal registro não seria necessário.

Sustenta, ainda, que o diferimento concedido se caracteriza como benefício fiscal. Assim, o inciso I do art. 1o do Decreto Estadual n° 633/2023 viola o art. 150, § 6o, e o art. 155, § 2o, XII, "g", da Constituição Federal, bem como o parágrafo único do art. 151 da Constituição Estadual de Mato Grosso

Conforme relatado, o juízo de 1o grau indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita pelo autor.

A matéria devolvida consiste em verificar se a via eleita pelo autor, no caso, a Ação Popular, é adequada para suspender a vigência e os efeitos de uma Lei específica.

Como é sabido, a Ação Popular é o instrumento processual apropriado para anular atos que lesem, prejudiquem, danifiquem ou ofendam o patrimônio público, o patrimônio de entidade na qual o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou, ainda, o patrimônio histórico e cultural.

No presente caso, a parte autora formulou pedido visando, em caráter liminar, à suspensão do ato lesivo ao patrimônio público, especificamente o inciso I do art. 1o do Decreto Estadual n° 633/2023, por conter vício de forma (art. 150, § 6o da CF/88 e parágrafo único do art. 151 da CE/MT) e ilegalidade do objeto (art. 155, § 2o, XII, "g", da CF/88), requerendo a anulação do referido ato para evitar a propagação da guerra fiscal e preservar a receita pública do Estado.

Entretanto, tal pedido configura uma típica ação declaratória de inconstitucionalidade, e não um ato lesivo passível de anulação por meio de Ação Popular.

No presente caso, o juízo de 1o grau reconheceu que, embora a parte autora não tenha requerido expressamente a nulidade de um ato normativo, sua real intenção era invalidá-lo, o que exige o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), e não de uma Ação Popular.

Diante da utilização de um instrumento processual inadequado para alcançar sua pretensão, o juízo de 1o grau concluiu pela ausência de interesse de agir, o que resultou no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330 e 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, a sentença em reexame não merece qualquer reparo, uma vez que a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a Ação Popular não pode ser utilizada como substituto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme se observa a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NA
AÇÃO
ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA
VIA
PROCESSUAL ELEITA.
AÇÃO

POPULAR
QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A
ação

popular
,
via
processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma
ação
direta de
inconstitucionalidade
, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da Republica.
Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. [...]”. (AO 1725 AgR, Primeira Turma/STF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024